Tribunal: TJBA
Processo: 0513046-45.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513046-45.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TAYHANE DA SILVA FERRAZ e outros Advogado(s): OSVALDO COELHO TORRES NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NECESSÁRIO E ADEQUADO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA LITIGANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRAM A MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - No que concerne à Apelação interposta por TAYHANE DA SILVA FERRAZ, impõe destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença. 2 - Neste sentido é o que preconiza a Súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3 - Na hipótese vertente, verifica-se a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, notadamente por ter litigado contra o Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 4 - O apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA também não merece provimento. 5 - Com efeito, o Sistema Único de Saúde tem como princípio fundamental a integralidade da assistência à saúde, objetivando atender outro princípio inarredável, o de garantia do direito à vida, consoante regramentos estabelecidos na Constituição Federal. Neste diapasão, havendo necessidade de restabelecimento da saúde de um indivíduo, como no caso concreto, o fornecimento de medicamento pode ser solicitado para qualquer esfera governamental (federal, estadual ou municipal), haja vista que a responsabilidade do SUS é solidária, sendo prescindível a formação de litisconsórcio passivo no feito, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.080/90. 6 - As normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde, diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo o Ente Municipal se escusar do dever de promover o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em ato inconstitucional. 7 - Com efeito, a limitação da eficácia dos direitos sociais pela teoria da reserva do possível possui um limite claro, imposto pelo princípio da dignidade da pessoa humana, bem como em razão do direito à vida. Nestas condições, não é facultado à Administração Pública alegar falta de recursos orçamentários como justificativa para deixar de proteger a saúde e o bem-estar de um cidadão, especialmente uma criança portadora de grave doença. 8 - A douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda corroborou no mesmo sentido (ID 23395144). 9 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 0513046-45.2017.8.05.0080, originária da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana - BA, apelantes e apelados, simultaneamente, TAYHANE DA SILVA FERRAZ e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.